Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744125-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR RODRIGUES FERNANDES APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MOACIR RODRIGUES FERNANDES (apelante/autor), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília (ID 36381291), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de antecipada e compensação por danos morais, movida em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (1o apelada/ré) e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. (2o apelada/ré), julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 36381291 - Pág. 4-5): “(...) Logo, observados os critérios fixados no art. 17 da Lei 9.656/98, não se vislumbram indícios capazes de infirmar a regularidade do ato de substituição da entidade hospitalar da rede credenciada do plano de saúde, devidamente aprovado pela ANS. Por consectário, ausente ato alegadamente ilícito, também sucumbe a pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Por todo o exposto, REVOGO os efeitos da tutela antecipada de urgência e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC, a ser repartido proporcionalmente entre os requeridos, na proporção de metade para cada, SEM solidariedade ativa. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença.” Nas razões recursais (ID 36381296 - Pág. 11), o apelante/autor requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há perigo de lesão ou de difícil reparação diante da ausência de fundamentação da decisão recorrida e da situação de desequilíbrio entre as partes. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A controvérsia existente nos autos se refere à possibilidade de reativar o plano de saúde nas condições iniciais contendo o Hospital Santa Luzia e o complexo hospitalar Santa Luzia na rede de atendimento, além da condenação das rés ao pagamento de danos morais. A r. sentença revogou os efeitos da tutela antecipada de urgência concedida anteriormente. Agora, nas razões de apelação, o apelante/autor requer a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de que sejam mantidos os efeitos da tutela de urgência, afirmando existir demonstração da probabilidade das alegações, além de perigo de dano. Entretanto, o que se verifica, no caso, é que, após finalizada a instrução processual, chegou-se a conclusão diversa daquela que se utilizou para a concessão da tutela de urgência, qual seja, que a alteração da rede credenciada de hospitais do plano de saúde ocorreu de forma lícita, mediante aprovação pela ANS, com observância das regras previstas no art. 17, da Lei n. 9.656/98, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Também inexiste perigo de dano, uma vez que o apelante/autor continua assistido, em caso de necessidade, pelos hospitais que substituíram os anteriores. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator